Tribunal: TJDFT
Processo: 0719783-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719783-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AZENATE FLORENTINA FERREIRA AGRAVADO: PEDRO AUGUSTO GUEDES MONTALVAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AZENATE FLORENTINA FERREIRA contra decisão (Id. 125726669 dos autos no 0021807-98.2014.8.07.0007) que, em cumprimento de sentença ajuizado por PEDRO AUGUSTO GUEDES MONTALVAN em face da ora agravante, deferiu o pedido de penhora no percentual de 15% dos rendimentos da executada, com fundamento no artigo 139, inciso IV, do CPC. Em suas razões recursais, a executada agravante alega que o deferimento de penhora sobre sua aposentadoria se deu sem que o credor indicasse medidas menos gravosas. Ressalta que a penhora no percentual de 15% sobre sua aposentadoria vai de encontro ao princípio da dignidade da pessoa humana, pois não respeita o mínimo existencial, estando seus rendimentos mensais totalmente comprometidos com sua subsistência e de sua família. Salienta que se encontra em discussão em sede de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça a natureza de prestação alimentícia dos honorários advocatícios sucumbenciais, crédito ora cobrado, e acrescenta que, ainda que reconhecida a natureza alimentícia do crédito exequendo, a exceção prevista no artigo 833, §2o, do CPC, apenas incidiria nas hipóteses em que observado o mínimo existencial. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para que, reformando o decisum, seja reconhecida a impenhorabilidade sobre valores oriundos da aposentadoria da executada. Pleiteia, ainda, a suspensão do feito de origem, nos termos da decisão proferida no REsp 1.954.380, a fim de evitar maiores danos à agravante. Preparo no Id. 36397273. É o relatório. Decido. Inicialmente, insta ressaltar que não se olvida do fato de que se encontra em discussão no Superior Tribunal de Justiça a definição do enquadramento ou não dos honorários advocatícios sucumbenciais, em virtude de sua natureza alimentar, na exceção prevista no §2o do artigo 833 do CPC (pagamento de prestação alimentícia), contudo, houve a “determinação de suspensão dos Recursos Especiais ou Agravos em Recursos Especiais interpostos nos Tribunais de segunda instância ou em tramitação no STJ, observada, no último caso, a orientação prevista no art. 256-L do Regimento Interno do STJ”, não abrangendo hipóteses como o caso em comento, não procedendo, portanto, o pedido de suspensão do feito de origem com base no Tema 1153. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo requerido. Isso porque, a princípio, restou demonstrado que o valor fixado no decisum agravado pode resultar no comprometimento do mínimo existencial da executada, o que será mais bem apurado por ocasião da análise do mérito do presente recurso, após o contraditório. Assim, considerando que o julgamento do mérito do recurso pelo Órgão Colegiado costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada revela-se medida mais adequada. Ante ao exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao exequente agravado para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora